Tribunal: TJES
Processo: 5001344-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001344-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE IDIVAN ULIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001344-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE IDIVAN ULIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOSE IDIVAN ULIANA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida ao recorrente, determinando que o mesmo cumprisse pena em estabelecimento prisional.

A defesa, nas razões recursais, alega que o agravante respondeu a todo o processo em prisão domiciliar e que a decisão em que foi determinado seu recolhimento ao estabelecimento prisional não foi devidamente fundamentada. Sustenta, ainda, que o recorrente possui graves problemas de saúde, sendo tetraplégico, e que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de lhe fornecer os cuidados mínimos necessários. Por fim, sustenta que o agravante tem bons antecedentes, família constituída e residência fixa, preenchendo os requisitos para a revogação da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer que seja concedido ao agravante o benefício de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Contrarrazões do Ministério Público (i.d. 2172118) pelo não provimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação (i.d. 2172118), o magistrado
a quo
manteve a decisão atacada.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. SÓCRATES DE SOUZA (i.d. 2427556), também manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001344-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE IDIVAN ULIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE VOTIKOSKE RONCETE - ES15854

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOSE IDIVAN ULIANA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida ao recorrente, determinando que o mesmo cumprisse pena em estabelecimento prisional.

A defesa, nas razões recursais, alega que o agravante respondeu a todo o processo em prisão domiciliar e que a decisão em que foi determinado seu recolhimento ao estabelecimento prisional não foi devidamente fundamentada. Sustenta, ainda, que o recorrente possui graves problemas de saúde, sendo tetraplégico, e que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de lhe fornecer os cuidados mínimos necessários. Por fim, sustenta que o agravante tem bons antecedentes, família constituída e residência fixa, preenchendo os requisitos para a revogação da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer que seja concedido ao agravante o benefício de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Contrarrazões do Ministério Público (i.d. 2172118) pelo não provimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação (i.d. 2172118), o magistrado
a quo
manteve a decisão atacada.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. SÓCRATES DE SOUZA (i.d. 2427556), também manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Compulsando os autos, pode-se verificar que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 217-A, c/c art. 71 do CP (três vezes), no art. 218-B, §2º, I, c/c art. 71, CP (três vezes) e no art. 243 do ECA, c/c art. 71 do CP (cinco vezes). Constata-se, também, que a sentença condenatória já transitou em julgado, versando os autos sobre hipótese de execução definitiva da pena e não de prisão preventiva.

Assim, a alegação de que o agravante respondeu ao processo em prisão domiciliar é irrelevante para o deslinde do presente recurso, uma vez que, naquele momento tratava-se de prisão cautelar, ao passo que agora o réu está cumprindo pena definitiva, decorrente de condenação com trânsito em julgado. Portanto, trata-se de institutos de naturezas jurídicas diversas com requisitos e consequências diversas.

Quanto à alegação de que o recorrente possui condições pessoais favoráveis e preenche os requisitos para a revogação da prisão preventiva, verifica-se mais uma vez que a defesa traz argumentação que não tem pertinência com os presentes autos, pois, como já explicitado, o paciente NÃO está cumprindo prisão preventiva, mas prisão decorrente de condenação com trânsito em julgado. Nesse sentido:

“EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Considerando que a prisão não decorre de custódia cautelar, mas sim em razão do trânsito em julgado da condenação, iniciando-se a execução definitiva, não é possível acolher o pleito de liberdade provisória ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar. (...)
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ, RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Por fim, quanto ao argumento de que o recorrente possui graves problemas de saúde e o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de lhe fornecer os cuidados mínimos necessários, igualmente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos.

A defesa utiliza-se do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, para fundamentar o pedido de prisão domiciliar. Contudo, através de uma simples leitura do texto legal é possível aferir que um dos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar é que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto, o que não corresponde ao caso dos autos. Senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Não se desconhece que as Cortes Superiores têm admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impossível de ser oferecido pelo Estado (STF, AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020), bem como às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo Juízo da Execução Penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência (STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 16/03/2022).

No caso concreto, contudo, constata-se que a decisão em que foi revogada a prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos existentes nos autos. Ademais, foi destacado que no Relatório de Saúde consta que o apenado não possui outras comorbidades, estando com o quadro de saúde estável, e que existem outros presos com situação similar no complexo prisional. Restou destacado, também, que o estado de saúde do suplicante é anterior à prática dos crimes, quais sejam, a prática de atos libidinosos, conjunção carnal, exploração sexual e fornecimento de bebidas alcoólicas para 5 (cinco) vítimas com idades entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos, não podendo a condição de saúde do apenado servir de salvo conduto para a prática de crimes. Nessa esteira, transcrevo um trecho da referida decisão (i.d. 2172118):

“Os autos vieram conclusos para análise da prisão domiciliar concedida ao apenado por força da decisão juntada no mov. 10.2.

A Defesa, no arquivo 10.1, requer seja mantida a prisão domiciliar do apenado.

O Ministério Público, no mov. 50.1, se manifestou pela revogação da prisão domiciliar e expedição demandado de prisão.

É o breve relatório. DECIDO.

Verifico, conforme relatório de saúde juntado no mov. 44.1, que se trata de apenado idoso, tetraplégico, em uso de uropen e supositório de glicerina para estimular evacuação quando ausente.

No entanto, compulsados os autos, VERIFICO que a mencionada situação de saúde do apenado é anterior à pratica do crime, qual seja: pratica de atos libidinosos, conjunção carnal, exploração sexual efornecimento de bebidas alcoólicas para 5 vítimas com idades entre 12 e 15 anos.

Assim, não pode a condição de saúde servir de salvo conduto para prática de crimes.

Ademais, o relatório de saúde também informa que o apenado não possui outras comorbidades, estando com o quadro de saúde estável, e existem outros presos com situação similar no complexo prisional capixaba, que recebem o devido atendimento de saúde necessário.

Nesse sentido, acato o parecer ministerial e REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR concedida ao reeducando pela decisão juntada no mov. 10.2.”

Outrossim, de acordo com o relatório de saúde datado de 27/01/2022 (posterior à decisão atacada), emitido pela Penitenciaria Estadual de Vila Velha, anexado ao Habeas Corpus nº5000143-36.2022.8.08.0000, Relatado pelo eminente Des. Adalto Dias Tristão, o agravante está recebendo os cuidados necessários, sendo que a unidade prisional conta com corpo técnico de saúde composto por médico generalista e de saúde mental, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, farmacêutico e dentista. Nesse sentido, transcrevo um trecho do referido relatório (mov. 106.1 – SEEU):

“[...] Em 05/01/2022, o paciente foi atendido pelo médico clínico Drº André Luis Barros de Souza CRM 7944, onde negou alergias, negou comorbidades, negou uso de medicações diárias. Sobre cirurgias e internações, afirmou que possui lesão total da primeira à sétima vertebra há 42 anos. Ao exame físico, paciente em bom estado geral, corado, hidratado, acianótio, anictérico, afebril, orientado, sem déficits

focais. Panturrilhas livres, sem edemas, pele sem alterações, realizados testes rápidos de HIV, HCV, HBSAG, SIFILIS, resultados negativos. Avaliados com hipótese diagnostica como paciente hígido (que desfruta de boa saúde). Como conduta, foi realizado orientações gerais e de sinais de alarme, atendimento médico conforme acompanhamento/demanda.

Comunicamos que esta unidade prisional apresenta corpo técnico de saúde composto por médico generalista e de saúde mental, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, farmacêutico e dentista. Ressaltamos que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de saúde que prestam assistência à população prisional em nível ambulatorial (atenção primária), conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial Nº 01 de 2014, portanto, neste nível de atenção, os pacientes possuem condições de serem assistidos pelo Sistema de Saúde Prisional. Entretanto, quando aprestam algum agravo da doença ou demanda que necessite de assistência de nível secundário ou terciário são encaminhados ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS. [...]”

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
2. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Em atenção ao exposto, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado e está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra do Dr. SÓCRATES DE SOUZA:

“[...] Questiona o agravante a injustificada revogação de sua prisão domiciliar, ao fundamento que o próprio Estado teria reconhecido sua insuficiência nos cuidados médicos necessários as suas comorbidades.

A r. decisão que concedeu o recolhimento a prisão domiciliar, foi determinada em sede de prisão preventiva, enquanto que a sua revogação e recolhimento ao sistema prisional se deu em sede de execução penal, tendo por base motivacional a preexistência da comorbidade indicada antes da pratica criminosa, fato que não impediu o agravante de praticar os crimes descritos nos artigos 217-A c/c artigo
71 do Código Penal (três vezes), 218-B, §2º, I c/c 71 do Código Penal (três vezes), e 243 do ECA c/c 71 do CP (cinco vezes).

(...)
Ademais, oportuno registrar que o delito imputado ao agravante é a prática de estupro contra menores de 14 anos na forma continuada e conforme registrado nos autos, a comorbidade que invoca para permanecer em prisão domiciliar é anterior à condenação e contemporânea do período no qual praticou os crimes, ou seja, em prisão domiciliar, certamente, voltará a delinquir e fazer mais vítimas.

Neste diapasão, continua não evidenciando o preenchimento dos requisitos necessários descritos no artigo 117, da Lei de Execuções Penais, pela ausência de doenças graves constatadas, conforme laudo supra indicado, bem como não sendo maior de 70 anos.

Respeitosamente, o agravante, antes de ser preso e condenado pelos crimes que cometeu, demonstrava ser um delinquente com claro desajuste de comportamento e o cumprimento da pena restritiva de liberdade, na forma como foi aplicada, representa submissão integral do jurisdicionado ao norte jurídico e, na forma da LEP, a progressão e os demais benefícios que eventualmente pleitear/conseguir, obviamente, após o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivos, deve ocorrer de forma gradativa e desde que submetido a exame criminológico, com a certeza de que estará readequado ao meio social de que é (fez) parte, até que se verifique a plenitude do convívio, minimizando com isso as hipóteses de nova ofensa à ordem social, como é justificável supor no caso em exame.

Ante o exposto, opino, pelo desprovimento do recurso, mantendo coerência com o parecer emitido em sede de Habeas Corpus n° 5000143-36.2022.8.08.0000, e atento ao julgamento do mesmo. [...]”

Assim, constata-se que a decisão ora atacada foi devidamente fundamentada, tendo o ilustre magistrado, analisado as circunstâncias fáticas, indeferindo o pedido de prisão domiciliar de forma acertada.

Diante do exposto, na esteira do entendimento da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se em todos os termos a decisão ora agravada.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.

2.
In casu
, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que o agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.